Tribunal: TJDFT
Processo: 0018688-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. INQUÉRITO No 650/DF, STJ. DECRETO DISTRITAL No 31.355/2010 E N° 31.795/2010. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APURAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

1. O Decreto Distrital no. 31.355/2010 estabeleceu, em seu art. 1o, a suspensão, por tempo indeterminado, de todos os pagamentos decorrentes da execução de contratos firmados entre a administração direta e indireta do Distrito Federal e as empresas mencionadas no Inquérito no 650/DF do Departamento de Polícia Federal - Operação Caixa de Pandora.

2. Os documentos que indicam a ocorrência de prestação de serviços após o termo do contrato fazem parte do processo que tramitou no Tribunal de Contas do Distrito Federal e que, ao fim, constatou o superfaturamento e a necessidade de devolução de valores pela empresa contratada.

3. O pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de pagamento por supostos serviços prestados a revelia do contrato não pode prosperar, seja quando a empresa contratada não atende aos critérios cumulativos previstos no Decreto Distrital n. 31.795/2010, que permitiria afastar a ordem de suspensão de pagamento imposta pelo Decreto Distrital no 31.355/2010, seja quando se identifica que, no bojo do contrato firmado com a Administração, a empresa é devedora ao invés de credora.

4. Não configurada qualquer ilegalidade na ausência de pagamento, não há que se falar em enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, se mostra razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.

6. Nos casos em que, pela aplicação literal dos percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, e também os parâmetros norteadores do citado §2o, tais como, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

7. Negou-se provimento aos apelos.